Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-51.2024.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-51.2024.8.14.0016

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES PA

APELADO: ROSENICE SOUZA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ente municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, decorrentes de relação jurídica fundamentada em contrato administrativo temporário para o cargo de servente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro na denominação da peça recursal (interposta como recurso inominado em vez de apelação) impede o seu conhecimento; e (ii) saber se a servidora temporária faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário quando não colaciona aos autos o instrumento do contrato e não resta configurado o desvirtuamento do vínculo por sucessivas e reiteradas renovações (Temas nº 551 e nº 916 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero equívoco do recorrente na denominação da peça recursal não obsta o conhecimento do recurso de apelação, desde que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC/2015, em observância ao princípio da fungibilidade e à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do Tema nº 551 do STF (RE 1.066.677), servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo diante de expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações. A contratação firmada em desconformidade com a Constituição Federal gera apenas direito ao saldo de salário e ao FGTS (Tema nº 916 do STF, RE 765.320).

5. O vínculo precário mantido por curto lapso temporal (aproximadamente dois anos, mesmo considerando o somatório de períodos de demandas conexas) afasta a tese de desvirtuamento por renovações sucessivas, contínuas e sistemáticas, não preenchendo as ressalvas jurisprudenciais que autorizariam a concessão dos direitos sociais cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial. Tese de julgamento:

1. O pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidor temporário demanda as reiteradas renovações que desvirtuem a contratação, ônus probatório do qual o autor deve se desincumbir mediante a juntada do respectivo instrumento contratual.

2. O mero equívoco na nomeação do recurso não impede o seu conhecimento como apelação cível, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX, e art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, 1.010 e 1.026, § 2º; L. nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.982.755, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.992.754, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.880.680, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STF, RE 1.500.990, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 25.10.2024; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 960.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02.05.2016; STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.410.677, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STF, Rcl 56.800 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.05.2023; TJPA, ApCív 0801956-22.2021.8.14.0097, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025; TJPA, ApCív 0000701-23.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Ap/RemNec 0801956-94.2024.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJPA, ApCív 0004790-54.2015.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Chaves
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
ROSENICE SOUZA DOS SANTOS LIMA
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a controvérsia teve início com o ajuizamento da exordial, na qual a autora narrou ter mantido vínculo jurídico com a municipalidade por meio de contrato administrativo temporário.

A requerente exerceu a função de Servente, com lotação na Escola Municipal de Ensino Infantil Caluau, localizada em Ipixuna, no lapso temporal compreendido entre 07 de março de 2019 e 30 de junho de 2019, percebendo a remuneração de um salário mínimo mensal.

A premissa de sua pretensão assenta-se na alegação de que, após a rescisão contratual, o ente público furtou-se ao pagamento das verbas de cunho indenizatório decorrentes do pacto laboral.

Diante disso, pleiteou a condenação do Município ao pagamento do 13º salário proporcional referente ao ano de 2019, no importe de R$ 609,86 (seiscentos e nove reais e oitenta e seis centavos), bem como das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, no valor de R$ 826,09 (oitocentos e vinte e seis reais e nove centavos), totalizando a quantia de R$ 1.435,95 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Apos citado, o ente municipal ofereceu contestação tempestiva, arguindo, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito ou reunião de processos por suposta litispendência e conexão, apontando a existência de outras demandas ajuizadas pela mesma autora. No mérito, o Município defendeu a tese de que os sucessivos contratos temporários firmados são nulos de pleno direito, por caracterizarem burla à regra constitucional do concurso público. Sustentou, amparado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a nulidade da contratação restringe os efeitos jurídicos admissíveis unicamente ao pagamento do saldo de salário e ao levantamento do FGTS, rechaçando peremptoriamente o cabimento de férias e décimo terceiro salário. Ademais, arguiu a inépcia probatória da autora, afirmando que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Oportunizada a manifestação sobre a peça de bloqueio, a autora apresentou manifestação à contestação rechaçando a preliminar de conexão, sob o argumento de que as ações apontadas pelo réu referem-se a períodos contratuais distintos e com interrupções, justificando a separação das demandas para fins de liquidez e clareza.

Na fase de especificação de provas, ambas as partes informaram não ter interesse na dilação probatória, o que ensejou o julgamento antecipado da lide, consubstanciado no livre convencimento motivado do magistrado.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
rechaçou a preliminar de conexão, fundamentando que, tratando-se de contratos diversos firmados em anos distintos, inexiste correlação de causa de pedir que justifique a reunião dos feitos. Adentrando o mérito, o julgador julgou totalmente procedentes os pedidos inaugurais. A fundamentação da sentença baseou-se nas diretrizes fixadas pelo STF no julgamento do Tema 551, o qual estabelece que servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro e às férias remuneradas quando houver expressa previsão legal. Nesse diapasão, o magistrado constatou que a Lei Municipal nº 366/2017, diploma que rege a referida contratação, prevê expressamente em seu art. 10º a garantia de tais parcelas aos contratados. Assim, o ente municipal foi condenado a adimplir o montante exato de R$ 1.435,95 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) desde o inadimplemento e juros de mora nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, isento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Irresignado, o Município de Chaves interpôs o presente recurso de Apelação Cível, inicialmente denominado como Recurso Inominado e interposto perante a Turma Recursal. Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo, alegando o risco de grave lesão à ordem econômica e à continuidade dos serviços essenciais de saúde e educação, caso a condenação seja mantida com exigibilidade imediata.

No mérito recursal, reitera as teses defensivas e assevera a nulidade do vínculo pela inobservância do concurso público, alega afronta ao princípio da legalidade administrativa estrita e reafirma que a recorrida não carreou aos autos arcabouço probatório suficiente para atestar a regularidade de eventual vínculo estatutário.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença atacada para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Regularmente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões.

No decorrer do processamento em segunda instância, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais detectou sua incompetência material, tendo o juízo prolator da decisão monocrática declinado da competência para este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A motivação do declínio pautou-se em entendimento sedimentado de que a Turma Recursal da Fazenda Pública da Capital julga estritamente os recursos oriundos dos Juizados Especiais nela sediados, o que não abarca a Comarca de origem.

Por fim, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível. Em parecer, o
Parquet
absteve-se de adentrar o mérito da controvérsia, por vislumbrar tratar-se de lide de índole estritamente individual e patrimonial, desprovida de interesse público primário, alcance social ou das hipóteses de intervenção obrigatória insculpidas no art. 178 do Código de Processo Civil, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Sobre o assunto, o entendimento que prevaleceu nos precedentes da Corte Superior é que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

Senão vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração, agravo interno, agravo regimental ou agravo inominado contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O simples fato de conferir-se ao recurso a denominação de "agravo inominado", e não "agravo interno", não constitui motivo suficiente para afastar o seu não conhecimento.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.880.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrente, em que pesem os equívocos já mencionados, satisfaz todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Ante o exposto, passo a apreciá-lo.

2. DO MÉRITO

Ultrapassada a questão processual prévia, debruço-me sobre o mérito da causa.

A controvérsia central do presente litígio circunscreve-se em determinar se a apelada, Rosenice Souza dos Santos Lima, que alega ter sido contratada pelo Município de Chaves mediante contrato administrativo temporário para exercer a função de Servente, no interregno de 07 de março de 2019 a 30 de junho de 2019, detém o direito líquido e certo ao recebimento do 13º (décimo terceiro) salário proporcional e das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. O Município apelante pugna pela reforma da sentença de procedência, sustentando, em síntese, a nulidade do vínculo ante a inobservância da regra do concurso público e a fragilidade do arcabouço probatório autoral.

Preliminarmente, ressalta-se que a Suprema Corte consolidou entendimento pela impossibilidade de transferência de qualquer direito entre os regimes celetistas e estatutárias através do Recurso Extraordinário (RE) 1.500.990 (Tema 1.344):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO PARA CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. DESCABIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”
.

(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024) (grifo)

Por sua vez, o RE n.º 705.140 (Tema 308), consolidou o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, a saber:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Além disso, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário (RE) 765.320 RG (Tema 916) do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu a controvérsia também da mesma forma, senão vejamos:

Tema 916/STF: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Ainda, quanto às férias e o 13ª (décimo terceiro) salário proporcionais e vincendos, a Suprema Corte passou a analisar o RE 1.066.677 (Tema 551), que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

Tema 551/STF: Servidores temporários não
fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte sobre a possibilidade de cumulação de aplicação dos referidos Temas, sem que isto crie qualquer contradição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL
.

1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF.

5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.

(RE 1410677, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2024

PUBLIC 25-04-2024) (grifo)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral.

2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-05-2023

PUBLIC 08-05-2023) (grifo)

Assim, tratando-se de contrato que se prolongou no temp
o
, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Aplicando os rigorosos balizamentos deste precedente de observância obrigatória à casuística em apreço, constata-se que a pretensão da autora esbarra de forma intransponível na absoluta ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, violando a regra basilar de distribuição do ônus da prova esculpida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Destaca-se que tramitam as demandas conexas de n.º 0800209-81.2024.8.14.0016, 0800208-96.2024.8.14.0016 e 0800207-14.2024.8.14.0016, nas quais a mesma parte recorrida busca a cobrança de outros valores fatiados, decorrentes da suposta prestação de serviços à municipalidade. Dessa forma, a somatória dos períodos laborais ventilados em todos esses processos de forma conjunta — incluindo o lapso em discussão nesta lide —, atinge-se um intervalo total compreendido entre os anos de 2019 e 2021. Trata-se, portanto, de um vínculo precário com duração aproximada de apenas 02 (dois) anos exatos.

Este elemento temporal é crucial para afastar a incidência da "Exceção II" insculpida no Tema 551 do STF (comprovado desvirtuamento da contratação temporária). A jurisprudência da Corte Suprema é firme ao estabelecer que o desvirtuamento não se presume pelo simples fato de o contrato ser prorrogado uma ou duas vezes. Para que reste configurada a burla ao texto constitucional, exige-se a demonstração de renovações e prorrogações sucessivas, contínuas e sistemáticas, que perpetuem no tempo uma relação contratual que deveria ser estritamente transitória — muitas vezes estendendo-se por meia década ou mais.

Um vínculo de 02 (dois) anos, no âmbito da Administração Pública Municipal, amolda-se perfeitamente à margem de razoabilidade para o atendimento de uma necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF). Inexiste, portanto, qualquer evidência de desvirtuamento abusivo da contratação que autorize penalizar o Município com a extensão dos direitos estatutários/celetistas cobrados na exordial.

Em suma, o tempo total de serviço afasta peremptoriamente a tese de prolongamento abusivo. Carecendo do preenchimento de qualquer dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pretensão da autora encontra-se fadada ao insucesso.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por CIRO DE ALCANTARA BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, proposta em face do MUNICÍPIO DE BENEVIDES. O autor alegou ter prestado serviços à municipalidade entre 2012 e 2020, com desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário. Sustentou também a revelia do Município e requereu a inversão do ônus da prova, sob alegação de dificuldade no acesso aos documentos comprobatórios do vínculo. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a revelia do ente público acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) analisar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor; (iii) apurar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas; e (iv) definir se, diante da ausência de provas, a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público e da presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, não se aplicando o art. 344 do CPC a entes públicos.

4.

A inversão do ônus da prova, como exceção à regra geral, demanda demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte do autor, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da ausência de tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos.

5.

O ônus da prova quanto à existência do vínculo funcional com a Administração Pública incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos mínimos, como contracheques, contratos ou certidões, inviabiliza o reconhecimento do alegado vínculo continuado.

6.

A improcedência da demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo incabível a extinção sem resolução de mérito.

7.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ corrobora a tese de que não cabe presunção de veracidade em face da Fazenda Pública revel, nem a concessão de verbas de natureza celetista sem a devida comprovação do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a indisponibilidade do interesse público.

2.

A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade na produção da prova, o que não se configura pela simples alegação de omissão da Administração.

3.

Compete ao autor comprovar o vínculo funcional contínuo com a Administração Pública, sendo incabível a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas sem lastro probatório mínimo.

4.

A improcedência da ação por ausência de provas do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC/2015, arts. 344, 373, I e § 1º, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.10.2013; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães, j. 11.03.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0013499-44.2016.813.0522, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI nº 0559510-44.2023.813.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.10.2023; TJ-TO, RIC nº 0014809-26.2023.827.2729, Rel. Ciro Rosa de Oliveira, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801956-22.2021.8.14.0097 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93 A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Christiano de Jesus Margarido. O autor, contratado temporariamente como professor, teve o vínculo rescindido antecipadamente durante afastamento para tratamento médico. Requereu indenização pela rescisão antecipada, FGTS e danos morais. A sentença de 1º grau reconheceu o direito à indenização proporcional ao restante do contrato e fixou reparação por dano moral em R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de FGTS. O Município apelou, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de indenização pela rescisão antecipada de contrato temporário firmado por ente municipal, com base na Lei Federal nº 8.745/1993; (ii) estabelecer se a rescisão contratual durante tratamento médico gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 8.745/1993 é inaplicável aos contratos temporários celebrados por entes municipais, pois se destina exclusivamente à Administração Pública Federal.

4.

A indenização pela rescisão antecipada de contrato temporário somente é devida se houver expressa previsão legal ou contratual no âmbito da legislação municipal, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A jurisprudência do TJPA entende que a Administração Pública possui discricionariedade para extinguir contratos temporários, não sendo devida indenização se inexistente previsão legal municipal.

6.

Não há nos autos comprovação de nulidade contratual ou de desvirtuamento da natureza temporária do vínculo.

7.

A simples rescisão antecipada do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação por dano moral, na ausência de comprovação de arbitrariedade ou ilegalidade por parte da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Federal nº 8.745/1993 não se aplica aos contratos temporários firmados por entes municipais.

2.

A indenização por rescisão antecipada de contrato temporário somente é devida se prevista na legislação municipal ou contratualmente.

3.

A rescisão de contrato temporário durante afastamento médico não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e art. 196; Tema 551/STF (RE 1066677).

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0001900-98.2014.8.14.0054, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Ap. Cív. nº 4009156, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.11.2020; TJPA, Ap. Cív. nº 2728884, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000701-23.2016.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DO FGTS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, com pedido de condenação do ente público ao pagamento de FGTS, em razão de vínculos firmados entre julho de 2021 e agosto de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve desvirtuamento da contratação temporária capaz de caracterizar vínculo nulo por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88;

(ii) é cabível a condenação ao pagamento de FGTS diante da alegada nulidade do contrato administrativo;

(iii) aplica-se, no caso, a legislação municipal ou estadual sobre o regime jurídico das contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que a autora foi contratada por prazo determinado com amparo em legislação municipal específica (Lei nº 1.059/2021), sem ultrapassar o limite temporal de dois anos, conforme previsto no art. 2º da LC estadual nº 07/91, com redação da LC nº 077/2011, razão pela qual não se vislumbra desvirtuamento da contratação excepcional.

4. Ausente prova de repetição indevida de contratos ou burla à exigência de concurso público, afasta-se a hipótese de nulidade por violação aos princípios do art. 37, II e IX, da CF/88.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 916) reconhece o direito ao FGTS somente em caso de nulidade do vínculo por descumprimento das regras constitucionais. Não sendo esse o caso, inviável a pretensão.

6. O contrato administrativo temporário não gera, por si, direito ao FGTS quando celebrado dentro da legalidade e sem desvio de finalidade, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária celebrada com respaldo em legislação municipal vigente e dentro do prazo legal, sem comprovação de desvirtuamento ou burla ao concurso público, não configura vínculo nulo e, por conseguinte, não enseja o pagamento de FGTS.

2. O vínculo jurídico-administrativo temporário não confere ao contratado direito automático a verbas trabalhistas típicas do regime celetista, exceto aquelas expressamente previstas em lei ou no contrato.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801956-94.2024.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTEVE INALTERADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DIREITO AO FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AGRAVADO EXERCEU FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO RECONHECIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu parcial provimento à Apelação do Ente Municipal para afastar a multa de 20% sobre o FGTS e, reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, para alterar os consectários legais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que manteve inalterada a sentença quanto a declaração de nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS dos cincos anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há fato que não pode ser alterado na presente demanda, qual seja, reconhecimento do FGTS apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação (ação ajuizada em 07/05/2015), pois, o Agravado não se insurgiu neste aspecto, sendo vedada a reformatio in pejus. Necessidade de verificar se no período reconhecido para fins de recebimento do FGTS (07/05/2010 até o ajuizamento da Ação) houve o efetivo labor temporário, com desvirtuamento do concurso público.

4. Como cediço, a Constituição Federal assegura ao servidor que exerce função exclusivamente comissionada (livre nomeação e exoneração) alguns direitos sociais decorrentes do trabalho, dentre eles, férias e 13º salário, contudo, não há que se falar em pagamento do FGTS.

5. Ausência de direito ao FGTS. O conjunto probatório demonstra que o Agravado ocupou no período reconhecido cargos de livre nomeação e exoneração.

6. Necessidade de improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Agravado em honorários (mil reais). Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

7. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno provido, para que a Ação principal seja julgada totalmente improcedente, com a condenação do Agravado em honorários, com exigibilidade suspensa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigos 37, incisos II e V e 39, §3º e CPC/15, artigo 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (TJPA, processo n.º 0004146-78.2017.8.14.0081 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no dia 12 de maio de 2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004397-32.2017.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004790-54.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Desta feita, impõe-se a necessária intervenção desta Corte de Justiça para reformar a decisão de primeira instância, readequando o deslinde do feito aos ditames do STF, com o consequente julgamento de total improcedência dos pedidos veiculados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Rosenice Souza dos Santos Lima em face do Município de Chaves, extinguindo o feito com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026